Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. BENEFÍCIO. CONCEDIDO. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PESQUISAS NOS SISTEMAS AUXILIARES DISPONÍVEIS NO JUÍZO. DESNECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há nos autos prova da existência dos supostos bens adquiridos durante a união, passíveis de partilha entre os cônjuges; e (ii) a necessidade de realização de pesquisa nos sistemas auxiliares disponíveis no Juízo, de maneira a buscar a real situação de bens do ex-casal e resguardar o direito à meação.
2. A teor do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido de gratuidade sem prévia intimação do requerente quanto à necessidade de comprovação dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade caracteriza erro de procedimento do Juízo.
3. No caso, a Apelante cumpre os requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça, visto que os documentos apresentados em sede recursal são conclusivos a respeito da necessidade.
4. Cabia a Apelante se desincumbir do seu ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para conceder a gratuidade de justiça à Apelante, com efeito ex tunc, e, via de consequência, dispensar o recolhimento do preparo recursal e suspender a exigibilidade dos encargos sucumbenciais estipulados na sentença recorrida.